Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752944-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANILO BALBY SILVA CASTANHEIRA, RICARDO FELIPE LACERDA DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL À secretaria: anote-se substabelecimento de ID 70376942. Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado dos impetrantes fará sustentação oral (ID 70376943). Intimem-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES